Tribunal: TJMT
Processo: 0002718-83.2016.8.11.0015
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-31
Data de publicação: 2024-08-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

0002718-83.2016.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]
Parte(s):

[ALEXANDER POZZOBON - CPF: 719.344.131-00 (APELADO), BRUNA ERGANG DA SILVA - CPF: 006.174.600-27 (ADVOGADO), DELCIO ANTONIO DE OLIVEIRA - CPF: 469.864.059-87 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), ANTONIO CARLOS GUIDONI FILHO - CPF: 263.801.268-80 (ADVOGADO), ANDRE RICARDO LEMES DA SILVA - CPF: 161.733.748-03 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.
E M E N T A
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA - RESSARCIMENTO DOS VALORES GASTOS PELO CONSUMIDOR NA CONSTRUÇÃO DE REDE DE ELETRIFICAÇÃO RURAL – INCORPORAÇÃO AO PATRIMÔNIO DA CONCESSIONÁRIA E COMPROVAÇÃO DOS GASTOS - RESOLUÇÃO N. 223/2003 DA ANEEL - COMPROVAÇÃO DOCUMENTAL DO INVESTIMENTO – RESSARCIMENTO DEVIDO – RECURSO DESPROVIDO.

1 - Comprovado a construção da rede de energia elétrica pelo autor e não apresentada, pela requerida, prova de fato modificativo, impeditivo ou extintivo do direito do requerente, é devida a restituição dos valores pagos.

2 - Havendo comprovação da construção de rede de energia elétrica pelo particular cujas instalações passaram para o patrimônio da empresa Concessionária de Energia Elétrica que explora atividade lucrativa, inclusive, se utilizando da rede do autor para distribuir energia a outros consumidores surge o dever da concessionaria e indenizar pelos gastos que o particular realizou na construção da obra, sob pena de enriquecimento sem causa. As determinações da ANEEL para indenizações de rede particular de energia elétrica são voltadas para a regulamentação da questão seara administrativa não se vinculando ao judiciário quando a parte tem de buscar as vias judiciais para solucionar a controvérsia e no bojo do processo é apurado o valor da indenização.

3 - Uma vez reconhecido o direito à devolução de valores gastos com a construção de rede de eletrificação rural despendido pelo particular, decorrente do Programa do Governo Federal Luz para Todos, normatizado pela Resolução da ANEEL no 223/2003, fica estabelecida a restituição imediata.

4 – Sentença Mantida. Recurso conhecido Desprovido.
R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Recurso de Apelação Cível interposto pela autora ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., contra sentença proferida pelo Juiz de Direito da 2a Vara Cível da comarca de Sinop nos autos da AÇÃO DE INDENIZAÇÃO no. 0002718-83.2016.8.11.0015, movida por ALEXANDER POZZOBON em desfavor da ora recorrente.

Na origem, a parte autora fundou a causa de pedir no fato de ser proprietário de um imóvel rural que necessitava do fornecimento de energia elétrica.

Alegou que após solicitação e autorização a construção de rede de energia junto a concessionária, contratou a empresa particular Delta Service Construções Elétricas Ltda., a fim de construir 3.100 metros de rede de energia elétrica de alta tensão trifásica e um posto de transformação, recondutoramento de 2.420 metros de rede e substituição dos postes de madeira para concreto, conforme carta no 14.344/2014/CGC/CEMAT. Que investiu R$ 158.750,00 nas obras de construção da rede de energia elétrica, cuja rede foi incorporada pela concessionária requerida.

Requer a condenação da requerida ao reembolso do referido montante.

Devidamente citada a requerida apresentou contestação, esclarecendo que possui ramais gerais de distribuição que conduzem a energia elétrica diretamente aos usuários.

Afirmou que o requerente deveria arcar integralmente com o valor da obra após o ponto de entrega de energia em sua propriedade, uma vez que não houve incorporação do ramal construído, que continua pertencendo ao requerente. Que a rede do requerente foi construída em 2015, de modo que o ressarcimento da rede deve se dar na forma disciplinada nas Resoluções ANEEL no 250/2007 e 414/2010, sendo informado ao requerente, por meio de TRV, que os valores devidos na forma prevista na Resolução ANEEL no 250/2007 seriam ressarcidos e que incumbia ao requerente arcar com parte dos valores na construção da rede e transferi-la à requerida, a qual incorporaria aos seus ativos.

Postulou a improcedência do pedido, ou que o montante da indenização não seja superior a R$ 61.907,13.

Após analise dos autos, o Juiz de piso, JULGOU PROCEDENTE o pedido formulado na inicial, condenando a requerida ao pagamento da importância de R$ 158.750,00 (cento e cinquenta e oito mil setecentos e cinquenta reais), cujo montante deverá ser corrigido pelo INPC a partir da aprovação da obra (25/06/2015), com incidência de juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, contados a partir da citação.

Condenou a requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, consoante o disposto no artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil.

Inconformada com a sentença de piso, a parte requerida interpôs recurso de apelação, sob o ID no 204724053, apresentando tese de reforma da sentença sob alegação de inexistência do dever de ressarcimento, pois o ramal de energia foi construído no interesse exclusivo do apelado e não integra as peculiares situações em que a concessionária suporta o ônus pelo valor de tais obras (REN. 226/06, substituída pela REN. 1.000/21). Que a razão da eletrificação edificada pelo Apelado é o fornecimento de energia elétrica em seu estabelecimento comercial, pois a propriedade do apelado se destina à criação de bovinocultura para corte.

Afirmou que os programas federais de universalização de energia, como a Lei 10.438/02, a Resolução 223/03 e o Decreto 4.873/03 (Programa Luz para Todos), preveem o atendimento sem ônus daqueles usuários de tensão inferior a 2,3kV e carga instalada de até 50kW, estabelecendo limitação do valor da obra para que referido atendimento ocorra. Que nos casos em que há atendimento sem ônus ao usuário, a legislação setorial estabelece a forma de custeio de tais obras, que não será integralmente suportada pela concessionária de energia, havendo, inclusive, um limite para o valor destas.

Sustentou que a teor dos artigos 42 e ss. da Resolução ANEEL 414/2010, o usuário pode ser responsável por arcar com os valores para realização de suas obras de eletrificação.

Combateu os fundamentos da sentença acerca da incorporação de rede de energia construída com participação financeira do usuário não implica vantagem ou aferição de lucro pela ENERGISA. Que o ramal particular irá integrar o patrimônio da União, e não da requerida. Que se mantida a condenação imposta pela r. sentença, o quantum fixado passará a integrar a base de remuneração, vindo a ser suportada pelos usuários através das tarifas.

Alegou que o valor indenizatório não poderá superar o patamar de R$61.907,13 (sessenta e um mil novecentos e sete reais e treze centavos), conforme demonstrativo de cálculo anexo ao TRV, sem incidência de juros de mora, pois ausência de desídia da requerida.

Requer seja conhecido e provido recurso de apelação, para em reforma da sentença de primeiro grau, julgar improcedentes os pedidos iniciais. Ou, seja fixado o quantum indenizatório em R$61.907,13 (sessenta e um mil novecentos e sete reais e treze centavos).

Contrarrazões do requerente sob o ID no 204724059, pugnou pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Como já relatado, trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por TERRA FORTE MAQUINAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS EIRELI - ME, contra sentença proferida pelo Juiz de Direito da 1a Vara Cível da comarca de Sorriso/MT nos autos da AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS de no 1009855-82.2020.8.11.0040, proposta em face de ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

Pois bem, presentes os requisitos de admissibilidade, o recurso manejado comporta conhecimento, o que passo a análise e julgamento em voto.

Ao visitar os autos por seus fatos e documentos comprobatórios, vejo que o autor após solicitação ao fornecimento de energia elétrica junto a concessionária requerida, recebeu autorização (aprovado – ID 204726677) para construção de rede de energia elétrica, em alta tensão, trifásico, a fim de levar energia até sua propriedade rural.

Tem-se dos autos os custos dispendidos pelo autor, de seus recursos próprios, na compra de matérias e contratação de profissional da área que procedeu com a elaboração de projeto, além da empresa particular – Delta Serviços para construção de 3.100 metros de rede de energia elétrica em 2015, no valor total de R$ 158.750,00 (cento e cinquenta e oito mil, setecentos e cinquenta reais).

Neste contexto, inobstante a requerida alegue que o valor da indenização deva ser limitada ao valor de R$ 61.907,13. ao encargo de responsabilidade da distribuidora – ERD, previsto na Resolução Normativa no 414 da ANEEL, contudo, como bem assentou os fundamentos da decisão sentencial, a jurisprudência possui o entendimento de que as determinações da ANEEL para indenizações de rede particular de energia elétrica são voltadas para a regulamentação da questão na seara administrativa, não se vinculando ao judiciário quando a parte tem de buscar as vias judiciais para solucionar a controvérsia e no bojo do processo é apurado o valor da indenização.

Neste caso, cumpre destacar que há evidente direito ao ressarcimento da quantia despendida pelo apelado com a construção da rede de energia elétrica que beneficiou sua propriedade, mas que legalmente incorporada pela concessionária de energia utiliza-se da rede a beneficiar a eletrificação daqueles que ainda não tinham sido abarcados pelo programa “Luz no Campo”, assim lembro que o direito pretendido pelo apelado decorre do programa federal “Luz para Todos” regulamentado pela Resolução no 223/2003 da ANEEL que, no seu artigo 11, estabelece que os recursos antecipados ou o valor da obra executada pelo interessado serão restituídos pela concessionária, in verbis:

“Art. 11. O solicitante, individualmente ou em conjunto, cujo pedido de atendimento seja enquadrado no art. 4o desta Resolução, e os órgãos públicos, inclusive da administração indireta, poderão aportar recursos, em parte ou no todo, para as obras necessárias à antecipação da ligação prevista no Programa Anual, ou executar as obras de extensão de rede mediante a contratação de terceiro legalmente habilitado.

§ 1o. Os recursos antecipados ou o valor da obra executada pelo interessado serão restituídos pela concessionária até o ano em que o atendimento ao pedido de fornecimento seria efetivado segundo o Programa Anual.”

Destarte, consigno que o Governo Federal instituiu o programa “Luz para Todos”, através do Decreto n. 4.873 de 11/11/2003, quando resolveu ampliar os benefícios da eletrificação àqueles que ainda não tinham sido abarcados pelo programa “Luz no Campo” ou qualquer outro programa de universalização, sem qualquer espécie de contraprestação.

Neste toada, com a construção da rede elétrica pelo apelado, incorporada ao patrimônio da concessionária, resultando em fonte de receita para esta última, indiscutível o dever de ressarcir a quantia desembolsada na obra ao apelado.

O Decreto Presidencial n. 7.520/2011 que prorrogou o prazo para universalização do programa “Luz para Todos” até o ano de 2022, não faz menção à prorrogação do ressarcimento daqueles que anteciparam o projeto em data anterior, como é o caso do apelado.

Assim, não há como negar o ressarcimento do valor despendido, visto que a obra de eletrificação da propriedade rural em questão contribuiu para o patrimônio da apelante, não pela rede física em si, mas por propiciar uma lucrativa fonte de receita, já que exige mensalmente o preço pelo uso e disposição da energia elétrica, não só do apelado como também de outras propriedades rurais que são beneficiadas pela rede.

Colho jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça a respeito do dever de indenizar: “é devida a devolução dos valores empregados pelos aderentes aos programas de universalização da energia elétrica.” (AgRg no AREsp 265.438/MS, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA, julgado em 14/05/2013).

No mais, em que pese a insatisfação da requerida de que o valor a ser indenizado não pode ser ao custo total dispendido pelo particular, data vênia, mas o entendimento deste eg. Tribunal firmou no sentido que o valor a ser indenizado é do custo total às despesas de eletrificação rural, compreendendo a mão-de-obra de construção e fornecimento de material da rede de energia elétrica trifásica, conforme itens discriminados no contrato de prestação de serviços.

Nesse sentido vem decidindo este Tribunal de Justiça:

“AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA – ELETRIFICAÇÃO RURAL – INCORPORAÇÃO DE REDE PARTICULAR DE ENERGIA – DIREITO A INDENIZAÇÃO – VALOR DEVIDO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A incorporação das redes particulares de energia é impositiva, decorrendo de lei, obrigando a concessionária de energia elétrica cumprir o prazo disposto na legislação para o desiderato.

O proprietário da rede particular de transmissão de energia elétrica deve ser ressarcido pelos gastos com a construção e instalação da rede, correspondente ao reclamado, visto que comprovado documentalmente.” (Apelação Cível n. 0000524-52.2011.8.11.0091, Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, Terceira Câmara de Direito Privado, data do julgamento 08/05/2019) (g.n.)

E ainda de minha relatoria:

PELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA - PRETENSÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES - PROGRAMA LUZ PARA TODOS – VALORES DESPENDIDOS PELO PARTICULAR PARA INSTALAÇÃO DE REDE DE ELETRIFICAÇÃO RURAL – INCORPORAÇÃO AO PATRIMÔNIO DA CONCESSIONÁRIA E COMPROVAÇÃO DOS GASTOS - RESOLUÇÃO N. 223/2003 DA ANEEL - PRORROGAÇÃO DO RESSARCIMENTO – AFASTADA – RESSARCIMENTO DEVIDO – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – INOCORRÊNCIA - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I - HAVENDO COMPROVAÇÃO DA CONSTRUÇÃO DE REDE DE ENERGIA ELÉTRICA PELO particular cujas instalações passaram para o patrimônio da empresa Concessionária de Energia Elétrica que explora atividade lucrativa, inclusive, se utilizando da rede do autor para distribuir energia a outros consumidores surge o dever da concessionaria e indenizar pelos gastos que o particular realizou na construção da obra, sob pena de enriquecimento sem causa. As determinações da ANEEL para indenizações de rede particular de energia elétrica são voltadas para a regulamentação da questão seara administrativa não se vinculando ao judiciário quando a parte tem de buscar as vias judiciais para solucionar a controvérsia e no bojo do processo é apurado o valor da indenização. II - Uma vez reconhecido o direito à devolução de valores gastos com a construção de rede de eletrificação rural despendido pelo particular, decorrente do Programa do Governo Federal Luz para Todos, normatizado pela Resolução da ANEEL no 223/2003, fica estabelecida a restituição imediata, pois a prorrogação da universalização do programa até o ano de 2017, não faz menção à prorrogação do ressarcimento daqueles que anteciparam o projeto em data anterior. (TJ-MT 00030315320178110033 MT, Relator: SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Data de Julgamento: 26/01/2022, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 28/01/2022).

“AGRAVO REGIMENTAL – DECISÃO MONOCRÁTICA – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA - RESSARCIMENTO DE VALORES DESEMBOLSADOS PELO CONSUMIDOR A TÍTULO DE PARTICIPAÇÃO FINANCEIRA NA CONSTRUÇÃO DA REDE ELÉTRICA EM PROPRIEDADE RURAL PELO PROGRAMA “LUZ PARA TODOS” – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – INCORPORAÇÃO PELA CONCESSIONÁRIA – DOAÇÃO AFASTADA - RESOLUÇÃO No. 223/2003 DA ANEEL - RESSARCIMENTO DEVIDO - QUESTÃO DECIDIDA PELO EM REPETITIVO (AgRg no AREsp 265.438/MS) – PRORROGAÇÕES UNILATERAIS DE PAGAMENTO – INCABÍVEIS – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Se o consumidor final que cede ramais elétricos à CEMAT, não por mera liberalidade, mas por disposição legal que assim o obriga, se quiser aderir a programa de eletrificação rural, não há que se falar de doação. 2. O programa público de eletrificação rural prevê atendimento sem ônus para o solicitante titular de unidade consumidora, mas a antecipação das obras essenciais para viabilizar a prestação do serviço impõe o ressarcimento posterior pela concessionária. 3. O direito à devolução de valores gastos com as despesas para construção de rede de eletrificação rural decorre de Programa do Governo Federal, normatizado pela Resolução da ANEEL no 223/2003, que regulamentou os procedimentos tendentes à universalização, estabelecendo metas para o atendimento e adotando disposições diversas, dentre as quais merece destaque a faculdade concedida aos interessados de construir as redes com seus próprios recursos, para futuramente obter a restituição dos investimentos realizados. 4. “A Segunda seção desta Corte, no julgamento de causa submetida ao regime do artigo 543-C do CPC, já assinalou que é devida a devolução dos valores empregados pelos aderentes aos programas de universalização da energia elétrica.” (AgRg no AREsp 265.438/MS, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, 3a Turma, julgado em 14/05/2013). 5. A prorrogação de prazo para o término do programa governamental de universalização de energia em nada interfere na restituição de valores àqueles que já aderiram ao programa “Luz para Todos” e despenderam recursos próprios para a construção da rede elétrica em suas propriedades rurais. 6. Decisão monocrática mantida.” (TJ/MT - Ag 143898/2015, Relator: Des. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, j. em 18/11/2015, publ. no DJE 24/11/2015)

Assim, comprovada a regularidade dos procedimentos para execução da obra e sendo incontroversa a existência da relação jurídica entre as partes, escorreita a condenação da concessionária ré ao ressarcimento do valor total dispendido e comprovado pelo autor.

Uma vez reconhecido o direito à devolução de valores gastos com a construção de rede de eletrificação rural despendido pelo particular, decorrente do Programa do Governo Federal Luz para Todos, normatizado pela Resolução da ANEEL no 223/2003, fica estabelecida a restituição imediata do valor, que no caso importa a partir da aprovação da obra (26/06/205), com correção monetária pelo INPC, e a incidência de juros moratórios ao mês a partir da citação. Nos exatos termos da sentença combatida.

Diante do exposto, conheço do recurso, mas NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo-se a sentença em todos os seus termos.

Determino a majoração dos honorários advocatícios recursais no importe de 11% (onze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 11o, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/07/2024